Tribunal: TJSP
Processo: 0055382-15.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895584
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0055382-15.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SANDRA IVONE CATINE, é apelado CHEILA APARECIDA COOK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0055382-15.2009.8.26.0114
Voto no 12206 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 12.206
No Processo - Classe:
0055382-15.2009.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
MM Juiz de 1o Grau:
Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Partes:
Apelante: Sandra Ivone Catine
Apelado: Cheila Aparecida Cook
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Trespasse.
Em
conformidade com o artigo 6o da Resolução n. 623/13 deste
Tribunal, a partir de 09/02/2011, as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro
II, Parte Especial do Código Civil (artigos. 966 a 1.195)
passaram a se inserir na competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A presente Apelação foi interposta pela requerida em oposição à r.
sentença de fls. 515/525, proferida em Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização, a
qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção
para: 1) declarar rescindido o contrato particular de venda e compra de estabelecimento
comercial; 2) condenar a requerida a pagar R$ 78.000,00, ante a impossibilidade de
retorno ao status quo ante; 3) determinar a devolução do estabelecimento comercial à
autora; 4) condenar a requerida a pagar R$ 5.305,25 referente à participação da autora
nos lucros do negócio; 5) condenar a requerida ao pagamento de R$ 17.170,04, referente
aos pagamentos de alugueres em aberto; 6) condenar a requerida ao pagamento de multa
em virtude da litigância de má-fé de 1% sobre o valor dado à causa e indenização de
10%; 7) condenar a requerida a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o
valor da condenação.
Segundo o alegado, o negócio, um pequeno brechó de roupas usadas,
fechou em razão dos desentendimentos ocorridos entre as partes, não podendo a
requerida ser penalizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0055382-15.2009.8.26.0114
Voto no 12206 (RI)
Pág. 3/4
Aliás, cabia ao MM Juiz determinar a liquidação da empresa com a
apuração de haveres.
Entendia a requerida que a r. sentença seria extra petita.
De acordo com as razões do recurso, seria indevida a condenação ao
pagamento de alugueres, eis que não houve pedido na inicial e a cobrança seria objeto
de outro processo, inexistindo motivo para a condenação da requerida nas penas da
litigância de má-fé.
O recurso foi regularmente processo, com resposta e preparo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de ação objetivando a rescisão de contrato de trespasse, isto
é, de alienação de estabelecimento comercial, com pedido de indenização.
Desta forma, tendo em vista que a matéria atinente à alienação do
estabelecimento comercial encontra-se regrada nos artigos de 1.142 a 1.149, do Código
Civil e que o recurso foi distribuído em 7/2/2018, ou seja, após a entrada em vigor da
Resolução no 538/2011, a matéria em debate não se insere na competência desta 1a
Subseção de Direito Privado.
Com efeito, compete à 1a Subseção de Direito Privado o julgamento
das “ações relativas a propriedade industrial, patentes, marcas, denominações sociais e
atos da Junta Comercial, cujo recurso tenha sido distribuído antes de 9 de fevereiro de
2011, data em que entrou em vigor a Resolução n. 538/2011, assim como as prevenções
decorrentes” (art. 5o, inciso I, item “I.36” da Resolução n.623/2013, deste E. Tribunal de
Justiça).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0055382-15.2009.8.26.0114
Voto no 12206 (RI)
Pág. 4/4
Em conformidade com o artigo 6o da Resolução n. 623/13 deste
Tribunal, a partir de 09/02/2011, as ações principais, acessórias e conexas, relativas à
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (artigos. 966 a 1.195)
passaram a se inserir na competência de um das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, entendendo
que deverá ser redistribuído a uma das Câmaras competentes.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora